Tribunal: TJDFT
Processo: 0723961-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE VALORES DA CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SEUS EMPREGADOS. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal (CF), em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
2. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido.
3. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens (art. 833, incisos I a XII) com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e de garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. O ônus probatório quanto à impenhorabilidade recai sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros (art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC).
4. O art. 866, §1o, do Código de Processo Civil - CPC, permite que - preservada a continuidade da atividade empresarial - o juiz ordene a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, para viabilizar a satisfação do crédito. A disposição pode ser aplicada também nos casos em que a penhora recai sobre valor em conta corrente e não sobre o faturamento da empresa.
5. A penhora em conta bancária de empresa somente admite desconstituição quando a pessoa jurídica executada demonstrar que os valores bloqueados são destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados e imprescindíveis ao seu funcionamento.
6. A ausência de comprovação de que os valores são destinados exclusivamente ao pagamento de empregados ou que são imprescindíveis à continuidade das atividades empresariais, somada a ausência de indicação de outros bens passíveis de constrição afasta o pedido de desconstituição da penhora.
7. Recurso conhecido e não provido.